Tribunal: TJSP
Processo: 2266506-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Plano de Saúde – Negativa a procedimento cirúrgico manbibular – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Documentos médicos juntados aos autos que demonstram a necessidade e urgência da realização do tratamento prescrito – Junta médica criada pela Operadora não pode estabelecer qual o método mais adequado para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Plano de Saúde – Negativa a procedimento cirúrgico manbibular – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Documentos médicos juntados aos autos que demonstram a necessidade e urgência da realização do tratamento prescrito – Junta médica criada pela Operadora não pode estabelecer qual o método mais adequado para tratamento da doença – Jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte – Decisão mantida – Recurso improvido.